Tribunal: STF
Processo: ARE 1601496
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 44).
 
A recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos, porque:

demonstrou de maneira clara que a questão jurídica em debate se refere à aplicabilidade imediata da decisão proferida pelo STF nos autos da ADI nº 2.332/DF, publicada em 28 de maio de 201 8 e em que tal decisão reconheceu constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme o art. 15 -A do Decreto -Lei nº 3.365/41 (doc. 49, p. 8).

Afirma, também, que:

a discussão sobre a violação ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal não requer a reanálise de elementos probatórios, mas sim a verificação da interpretação jurídica correta acerca de sua vigência e aplicabilidade no contexto específico da decisão recorrida (doc. 49, p. 8 — grifos no original).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279  do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator